Tribunal: TJSP
Processo: 0007276-88.2021.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Unificação de penas – Execução de privativa de liberdade seguida de outra condenação ao cumprimento de pena restritiva de direitos – Decisão que reconverteu a substitutiva, unificou as carcerárias e fixou o regime fechado como prevalente – Possibilidade – Incompatibilidade de expiação concomitante – Reconhecimento – Exegese do artigo 111, da Lei no 7.210/84 –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Unificação de penas – Execução de privativa de liberdade seguida de outra condenação ao cumprimento de pena restritiva de direitos – Decisão que reconverteu a substitutiva, unificou as carcerárias e fixou o regime fechado como prevalente – Possibilidade – Incompatibilidade de expiação concomitante – Reconhecimento – Exegese do artigo 111, da Lei no 7.210/84 – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.